Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-84.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória lastreada em notas promissórias emitidas em virtude de comercialização de insumos agrícolas – Sentença que julgou procedente a demanda, constituindo os títulos executivos judiciais em relação à devedora Ester e aos avalistas Sidney e Marisa – Recurso dos requeridos.
APELO DA CORRÉ ESTER - Inadmissibilidade do recurso - Deserção configurada – Parte que não logrou

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória lastreada em notas promissórias emitidas em virtude de comercialização de insumos agrícolas – Sentença que julgou procedente a demanda, constituindo os títulos executivos judiciais em relação à devedora Ester e aos avalistas Sidney e Marisa – Recurso dos requeridos.
APELO DA CORRÉ ESTER - Inadmissibilidade do recurso - Deserção configurada – Parte que não logrou comprovar a sua hipossuficiência financeira – Indeferimento do pedido de justiça gratuita - Prazo para recolhimento do preparo transcorrido in albis - Apelo deserto, conforme art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.
APELO DOS CORREQUERIDOS SIDNEY E MARISA – Preliminar de ilegitimidade passiva – Acolhimento – Nota promissória – Aplicação da Lei Uniforme – Prazo prescricional para o ajuizamento de execução que é trienal – Vencimento das notas promissórias em 30.06.2014 e 31.07.2014 – Ação que só foi ajuizada em 09.04.2018 – Escoamento do prazo para execução das cártulas que implica perda da eficácia do aval e, consequentemente, a ilegitimidade passiva dos avalistas, que passam a não responder pela dívida, mesmo porque não ficou evidenciado o seu locupletamento no que tange ao débito – Extinção da ação em relação aos avalistas, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, que é de rigor – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001673-84.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante/apelada
ESTER OLIVEIRA DIAS FADIM, são apelados/apelantes MARISA POSTAI
BEDORE e SIDNEY BEDORE e Apelado AGRO TOLEDO INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso da correquerida Ester de Oliveira Dias Fadim e deram
provimento ao apelo dos correus Sidney Bedore e Marisa Postai Bedore V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
2
Sentença disponibilizada em 22.06.2019
Valor da causa: R$ 220.101,82
APELAÇÃO N.: 1001673-84.2018.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APELANTES: ESTER DE OLIVEIRA DIAS FADIM, SIDNEY BEDORE E MARISA POSTAI
BEDORE
APELADA: AGROFITO LTDA.
VOTO N. 9015
APELAÇÃO
Ação monitória lastreada em notas
promissórias emitidas em virtude de comercialização de
insumos agrícolas
Sentença que julgou procedente a
demanda, constituindo os títulos executivos judiciais em
relação à devedora Ester e aos avalistas Sidney e Marisa
Recurso dos requeridos.
APELO DA CORRÉ ESTER - Inadmissibilidade do recurso
- Deserção configurada Parte que não logrou comprovar a
sua hipossuficiência financeira Indeferimento do pedido
de justiça gratuita - Prazo para recolhimento do preparo
transcorrido in albis - Apelo deserto, conforme art. 1.007,
“caput”, do Código de Processo Civil RECURSO NÃO
CONHECIDO.
APELO DOS CORREQUERIDOS SIDNEY E MARISA
Preliminar de ilegitimidade passiva Acolhimento Nota
promissória
Aplicação da Lei Uniforme
Prazo
prescricional para o ajuizamento de execução que é trienal
Vencimento das notas promissórias em 30.06.2014 e
31.07.2014 Ação que só foi ajuizada em 09.04.2018
Escoamento do prazo para execução das cártulas que
implica perda da eficácia do aval e, consequentemente, a
ilegitimidade passiva dos avalistas, que passam a não
responder pela dívida, mesmo porque não ficou evidenciado
o seu locupletamento no que tange ao débito Extinção da
ação em relação aos avalistas, com fulcro no art. 485, inciso
VI, do CPC, que é de rigor RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de monitória ajuizada por AGRO TOLEDO
INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. em face de ESTER OLIVEIRA DIAS FADIM, SIDNEY
BEDORE e MARISA POSTAI BEDORE.
Narra a empresa autora ter firmado com a requerida Ester

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
3
“negócio jurídico consubstanciado na comercialização de insumos agrícolas,
conforme se depreende das notas fiscais de números 14697, 14698, 14699, 14957,
15058, 15119, 15192,15212, 10060, 10931, 10186, 10091, seus respectivos
canhotos e 2 (duas) Notas Promissórias” (fls. 2). Aduz que, no que se refere à
pactuação na qual foram emitidas notas promissórias, constam como avalistas os
correqueridos Sidney Bedore e Marisa Postai Bedore.
Assim, alega que os avalistas são responsáveis solidariamente
junto à corré Ester pelo débito correspondente aos citados títulos que, atualizados,
atingem a soma de R$ 39.838,58 (fls. 4/5). A requerida Ester Oliveira, devedora
principal, é, por sua vez, responsável pela quantia total de R$ 220.101,82.
Às fls. 83/95 os corréus Sidney e Marisa apresentaram embargos
monitórios sustentando, preliminarmente: (1) inépcia da inicial por ausência de
memória de cálculo; (2) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma
vez que as notas promissórias acostadas aos autos não possuem força executória;
(3) “o processo deve ser extinto em relação aos embargantes, dada a ocorrência de
prescrição das notas promissórias”. No mérito, defendem, em síntese: (a) excesso
de cobrança e (b) aplicação, in casu, do Código de Defesa do Consumidor.
Por sua vez, a requerida Ester opôs embargos monitórios às fls.
114/131, asseverando, em sede preliminar, a inépcia da inicial, haja vista a
“ausência de relação entre as notas fiscais apresentadas pela embargada e
consequente inexistência do débito” (fls. 115). No mérito, argumenta: (i) a
incorreção dos cálculos apresentados, bem como a ausência de planilha
demonstrativa por parte da autora; (ii) a prescrição das notas fiscais de fls. 27/32
emitidas em 2013; (iii) excesso de cobrança.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 178/184, que julgou
improcedentes os embargos apresentados por ambos os devedores. Assim, em
relação à corré Ester, constituiu em benefício da demandante título executivo
judicial no valor de R$ 180.263,24. Em razão da sucumbência, determinou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
4
embargante o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária no patamar de R$ 5.000,00. Com relação
aos corréus Sidney e Marisa, constituiu em favor da autora título executivo no valor
de R$ 39.838,58. Sucumbentes os embargantes, foram condenados ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no patamar
de 10% sobre o valor do débito.
Inconformada, apela a ré ESTER DE OLIVEIRA DIAS FADIM apela
às fls. 194/199, aduzindo, preliminarmente, que faz jus à concessão da justiça
gratuita. Entretanto, não trouxe nenhum documento apto a demonstrar a alegada
hipossuficiência.
Os corréus SIDNEY BEDORE e MARISA POSTAI BEDORE
interpuseram recurso de apelação às fls. 214/222 sustentando, em resumo, sua
ilegitimidade passiva. Argumentam que as notas promissórias perseguidas foram
emitidas em 22.01.2014, sendo uma com vencimento em 30.06.2014 e outra em
31.07.2014. Dessa forma, ante a prescrição da eficácia executiva dos títulos, a
empresa apelada ajuizou a presente ação monitória. No entanto, os recorrentes
não podem figurar no polo passivo dessa demanda, “pois a prescrição cambiária da
nota promissória, além de retirar a eficácia executiva do título, também é
responsável por retirar a eficácia do aval prestado” (fls. 216). Subsidiariamente,
pleiteiam o reconhecimento de excesso de cobrança, “sendo substituído na
correção da dívida o índice da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo pelo IGP-M” (fls. 221).
A empresa autora apresentou contrarrazões às fls. 234/240.
Diante do pedido de concessão da gratuidade realizado pela
apelante Ester, o despacho de fls. 247 concedeu prazo para que a parte postulante
juntasse documentação capaz de comprovar sua situação econômico-financeira de
modo a viabilizar a outorga da gratuidade nesta etapa processual.
A requerente, no entanto, quedou-se inerte (fls. 249). Diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
5
disso, o pedido de justiça gratuita formulado foi indeferido às fls. 250/254. Nesse
contexto, franqueou-se prazo de 05 dias para recolhimento do preparo, sob pena
de deserção.
A certidão de fls. 256 atestou que “decorreu o prazo legal sem
manifestação ao r. despacho retro”.
É o relatório.
DO RECURSO DA CORRÉ ESTER
Depreende-se dos autos que, conforme r. decisão de fls. 250/254,
uma vez indeferida a gratuidade, foi estipulado prazo para recolhimento do preparo
recursal.
Contrariando a determinação judicial, a requerida Ester deixou de
providenciar o pagamento do citado encargo processual (fls. 256).
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso,
haja vista que a ré não se desincumbiu do seu ônus de evidenciar o recolhimento do
preparo no prazo estabelecido, inexistindo possibilidade de pagamento ulterior.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que não é possível o recolhimento tardio do preparo, ante a
preclusão consumativa, devendo ser considerado inadmissível o recurso (AgRg no
AREsp 707148 / RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 09/11/2015; AgRg no AREsp
593169 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/03/2015; AgRg no Ag 1271852 /
RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 20/06/2014).
Em suma, não se conhece do apelo.
DO RECURSO DOS CORRÉUS MARISA E SIDNEY
Depreende-se dos autos que os corréus SIDNEY BEDORE e
MARISA POSTAI BEDORE são avalistas das notas promissórias de fls. 55/56, ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
6
emitidas em 22.01.2014, tendo a primeira vencido em 30.06.2014 e a segunda, em
31.07.2014.
Ora, a nota promissória se submete às regras de Lei Uniforme
(Decreto n. 57.663 de 24 de janeiro de 1966) e, de acordo com seu artigo 77, a esse
título são aplicadas as mesmas disposições impostas às letras de câmbio. Assim, no
que se refere a demanda envolvendo o aceitante, o prazo prescricional é de três
anos.
Com efeito, conforme se verifica dos autos, as notas promissórias
tinham como data de vencimento 30.06.2014 e 31.07.2014, não havendo notícia de
quitação das obrigações por meio delas assumidas. Por outro lado, a ação foi
distribuída somente em 09.04.2018, quando já ultrapassado o prazo prescricional
de três anos previstos no referido diploma.
Pois bem. Não tendo a empresa credora ajuizado a ação de
execução no prazo cabível (in casu, três anos), a eficácia executiva das notas
promissórias se esvaneceu, com o consequente desaparecimento de suas
características cambiais, inclusive do aval oposto no título.
Vale dizer, a prescrição executiva das cártulas ocasiona a perda da
efetividade do aval.
Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nas situações em que há prescrição executiva dos títulos, o
avalista somente possui legitimidade para figurar no polo passivo caso haja prova
de seu locupletamento com a dívida, o que, na hipótese, não ocorreu.
Sobre o tema, os seguintes precedentes da Corte Superior e deste
Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. Ação monitória.
Nota promissória. Prescrição cambiária. Ilegitimidade passiva dos avalistas. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
7
recorrido em harmonia com o entendimento desta corte. Agravo improvido” (STJ,
AgRg no REsp 1209815/MT, 3a-T., Rel. Min. MASSAMI UYEDA, j. em 26.6.2012, DJe
02/08/2012);
“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE
PRESCRITO. AVALISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. I. Prescrita a ação
cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação
assumida pelo devedor principal, salvo se comprovado que auferiu benefício com a
dívida, circunstância não registrada na espécie. II. Recurso especial não conhecido”
(STJ, REsp 1022068/SP, 4a-T., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. em 2.12.2008,
DJe 2.2.2009);
“AÇÃO MONITÓRIA - Nota promissória - Ação proposta em face do
avalista de notas promissórias dadas em garantia ao contrato de alienação
fiduciária - Ação cambial prescrita Inadmissibilidade - Descaracterização do aval -
Responsabilidade do avalista desaparece com a prescrição do título, porquanto a
garantia não é do pagamento da dívida mas do título - Ilegitimidade passiva dos
avalistas - Responsabilidade dos avalistas da nota promissória que se extingue com
a prescrição da ação cambial - Precedentes do STJ - Ilegitimidade passiva
reconhecida - Processo julgado extinto, sem resolução de mérito - Recurso provido”
(TJSP, Apel. n. 0012958-78.2014.8.26.0664 , 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Francisco Giaquinto, j. em 26.11.2015, registro de 26.11.2015);
“Ação monitória. Nota promissória. Sentença de procedência.
Título executivo constituído em favor do autor. Apelação das partes. Documentos
que comprovam a situação de impossibilidade de arcar com os custos do processo.
Benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelante Bruna e indeferido
aos demais, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
Mérito. Nota promissória. Incidência da Lei Uniforme. Ação cambiária. Prazo
prescricional de 3 anos. Protesto realizado em 19.03.2014, antes de transcorrido o
prazo prescricional. Protesto cambial interrompe a prescrição, nos termos do art.
202, inc. III, do CC. Prescrição da ação cambiária em 19.03.2017. Perda das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
8
características cambiais do título. Aval sem eficácia. Ilegitimidade passiva dos
avalistas. Precedentes STJ. Protesto que também interrompe o prazo da ação
monitória. Súmulas 504 do STJ. Prazo de 5 anos. Ação monitória ajuizada em maio
de 2017, ou seja, antes de fluir o prazo prescricional de 05 anos, que se reiniciou
após o protesto. Prescrição não verificada. Juros moratórios que incidem desde o
vencimento do título, no caso de dívida positiva e líquida, com vencimento certo.
Precedente STJ. Sentença reformada em parte. Processo extinto em relação aos
avalistas, com honorários advocatícios devidos pelo autor. Honorários devidos ao
patrono do autor majorados. Acolhido parcialmente o recurso dos réus e provido o
recurso adesivo do autor.” (TJSP; Apel. n. 1002645-06.2017.8.26.0189; Relator (a):
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Fernandópolis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de Registro:
15/02/2019) sem destaque no original;
“AÇÃO MONITÓRIA. Notas promissórias. Cambial prescrita.
Ilegitimidade passiva do avalista. Matéria de ordem pública que pode ser
declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Reconhecimento. Prescrição
executiva das cártulas que implica perda da eficácia do aval. Locupletamento
ilícito não comprovado. Extinção do processo em relação ao avalista, nos termos do
artigo 465, VI, do novo Código de Processo Civil (CPC/73, 267, VI). Decisão
reformada. Recurso provido”
(TJSP; Apel. n. 0002183-79.2010.8.26.0361; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/06/2016; Data de Registro: 30/06/2016)
sem
ênfase no original.
De fato, no caso em tela, não foi aventada a tese de
locupletamento dos avalistas, ora apelantes. Dessa forma, de rigor o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na presente demanda.
Ressalte-se que, apesar de escoado o prazo prescricional para o
ajuizamento de execução, a empresa autora ajuizou a ação monitória dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
9
lapso quinquenal previsto pela súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
persiste a condenação em face da devedora principal.
Em resumo, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva
aventada, dando-se provimento ao recurso para extinguir o feito quanto aos
avalistas (Sidney e Marisa), nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Os ônus sucumbenciais são invertidos de modo que a empresa
autora deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte contrária no patamar de 15% sobre o valor do débito
perseguido (R$ 39.838,58).
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso da correquerida
ESTER DE OLIVEIRA DIAS FADIM e dá-se provimento ao apelo dos corréus SIDNEY
BEDORE E MARISA POSTAI BEDORE.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001673-84.2018.8.26.0291 -Voto no
10